Tribunal: TJMT
Processo: 1016163-60.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-10
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
HABEAS CORPUS – AUTOS N.o 1016163-60.2020.8.11.0000 – COMARCA DE PONTES E LACERDA/MT.
Impetrante: Felipe Carlos Almeida
Paciente: Pamila da Cruz Rosa
Cuida-se de habeas corpus, com pedido de tutela liminar, impetrado à conta de suposto ato coator da lavra do Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que mantém cautelarmente segregada Pamila da Cruz Rosa.
Em apertada síntese, o impetrante relata que a paciente foi presa em flagrante no dia 31.07.2020 em virtude da suposta prática do crime capitulado no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06, tendo a magistrada singular determinado a conversão em preventiva de forma ilegítima.
Assevera, para tanto, que a conversão se deu à míngua de requerimento do Ministério Público ou representação da autoridade policial, o que, por si só, indica flagrante nulidade, considerado o teor do art. 311 do CPP.
Pondera, ademais, que não há elementos que substanciem o narcotráfico, na medida em que a paciente seria mera usuária de entorpecentes, o que se observa, a propósito, da pouca quantidade de entorpecente apreendido.
Em outro tópico, destaca que a beneficiária faz jus à prisão domiciliar, por ser genitora de criança com 02 (dois) anos de idade e, ainda, responsável por outro menor, atualmente com 06 (seis) anos, sendo assim imprescindível aos cuidados de ambos, na forma da lei processual penal.
Invoca, por fim, a pandemia do vírus SARS-CoV-2, bem como o teor da Recomendação n. 62/2020 do CNJ, postulando pois pela concessão da ordem, inclusive liminarmente, a fim de que seja relaxada a prisão preventiva da paciente ou, ao menos, para que seja convertida em domiciliar. Juntou documentos.
É o relatório.
De início, convém destacar que a tese acerca da eventual desclassificação da imputação para a figura típica inserta no art. 28 da Lei n. 11.343/06 demanda, necessariamente, um minucioso exame do conjunto fático-probatório a ser produzido durante a etapa instrutória e, portanto, não comporta exame na estreita via do habeas corpus, considerada a sua cognição limitada.
Por outro lado, constata-se que, de fato, a ordem constritiva afigura-se ilegítima sob a perspectiva do art. 312 do Código de Processo Penal, fazendo-se presentes o fumus bonis juris e o periculum in mora que autorizam a concessão da tutela liminar.
Como consabido, o princípio constitucional da presunção de inocência estatui o direito fundamental à liberdade como regra geral, deslocando a custódia cautelar para o âmbito das exceções, razão por que a sua decretação apenas se afigura possível à luz do texto constitucional, mediante fundamentação idônea.
Ademais, há de se ressaltar que, em face do reconhecimento do Estado de Coisas Inconstitucional experimentado pelo sistema prisional brasileiro pelo STF e da recente Recomendação n. 62/2020 do CNJ, editada à luz da pandemia vivenciada mundialmente, a prisão processual deverá pressupor, invariavelmente, a completa inviabilidade do emprego das medidas cautelares de menor gravidade, nos termos preconizados pelo artigo 282, § 6o, do Código de Processo Penal.
No caso em estima, verifica-se que a autoridade judiciária veio a converter em preventiva a prisão em flagrante da paciente após homologar o respectivo auto, assim agindo em atenção à representação da autoridade policial, o que, ao menos por ora, evidencia que não houve qualquer atuação ex officio a corporificar a nulidade apontada, à luz do que prevê o art. 311 do CPP.
Seja como for, denota-se que a decisão constritiva assenta a imprescindibilidade da custódia cautelar “em nome da garantia da ordem pública e da conveniência da instrução criminal” (id. 52827473, p. 02), sem indicar qualquer fundamento concreto hábil a fundamentar aludidos requisitos.
Como consabido, meras presunções e menções à gravidade genérica do delito imputado, despidas de suporte empírico, como ilustra a hipótese, não satisfazem o dever republicano de fundamentação das decisões judiciais, estabelecido no art. 93, IX, da CRFB/88, e minudenciado no art. 315 do Código de Processo Penal, a partir das inovações trazidas pela Lei n. 13.964/2019.
Vale registrar que a paciente foi presa em flagrante ao ser abordada por policiais, no interior de um imóvel onde outras pessoas faziam uso de substância entorpecente, sendo com ela apreendida uma porção de pasta-base de cocaína, com peso aproximado de 5,4g (cinco gramas e quarenta centigramas).
Aliado a esse enredo, que não revela gravidade transcendente ao tipo de injusto, constata-se que a paciente possui endereço fixo (id .52827477) e é genitora da criança Y. R. da C. R. nascida em 19.06.2018 e atualmente com apenas 02 (dois) anos de idade (id. 52827474), contexto a fortalecer a inadequação da segregação provisória na espécie, à luz do interesse superior da criança e do adolescente, preconizado pelo art. 2o do ECA e pelo art. 227 da CRFB.
Assim, tem-se que os fundamentos não autorizam a adoção da ultima ratio, sobretudo diante da natureza excepcional da custódia que precede o trânsito em julgado e a suficiência das medidas alternativas na hipótese.
Nessa linha intelectiva, impõe-se, em atenção aos postulados da proporcionalidade e adequação (art. 282, CPP), a substituição desta por medidas cautelares de menor gravidade, quais sejam, (a) comparecimento periódico em juízo para informar e justificar as atividades após o retorno regular das atividades presenciais nas unidades judiciárias; (b) proibição de se ausentar da Comarca em que reside por período superior a 07 (sete) dias sem prévia comunicação ao juízo processante; e, por fim, (c) comunicar eventual modificação de endereço à autoridade judicial, fornecendo os dados necessários para que possa ser localizada (art. 319, incisos I e IV, do Código de Processo Penal).
Diante do exposto, defiro o pedido de tutela liminar a fim de revogar a prisão preventiva de Pamila da Cruz Rosa, impondo-lhe, porém, as medidas cautelares supratranscritas.
Dada a anormalidade do expediente judiciário, expeça-se, o juízo singular, o competente alvará de soltura, alertando-se a beneficiária quanto à observância das medidas acautelatórias, sob pena de nova custódia ser-lhe decretada.
Oficie-se à autoridade apontada como coatora para que, no prazo de 05 dias, preste as informações que reputar pertinentes.
Após, manifeste-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se.
Cuiabá, 07 de agosto de 2020.
Glenda Moreira Borges
Relatora convocada